Tribunal: TJDFT
Processo: 0740985-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740985-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CATIA REGINA CUNHA MACHADO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ADMINITRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001 (ART. 14, §3o). LIMITAÇÃO DE 30%. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 4. No caso, a demandante é militar das Forças Armadas. Logo, sujeita ao regramento previsto no art. 14, §3o, da Medida Provisória 2.215/2001 e que autoriza que os descontos obrigatórios e facultativos não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração bruta do militar. 5. Desta forma, a jurisprudência da Corte Superior, tem admitido a consignação de até 70% da renda mensal dos integrantes da Forças Armadas, abatidos os descontos obrigatórios. 6. Consoante os contracheques colacionados, a sua remuneração bruta é de R$ 11.309,90, o que após a dedução dos descontos obrigatórios e facultativos (incluídos os consignados), resulta na renda mensal líquida de R$ 4.050,96, quantia bem superior ao limite mínimo de 30% (R$ 2.500,08) previsto pelo art. 14, §3o, da MP 2.215/2001, motivo pelo qual os descontos relativos aos empréstimos consignados atendem ao limite legal e, portanto, não comportam redução. 7. Lado outro, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que desautoriza a instauração do procedimento especial. 8. Ademais, tem-se que, por meio de interpretação oblíqua, a autora pretende o mesmo resultado vedado pelo julgamento do tema 1.085 do STJ e que decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Logo, incabível a redução das parcelas dos empréstimos não consignados, sob pena de violação à pacta sunt servanda e prestigiando-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. 9. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, 6o, 52, e 52-A a 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que demonstrou que os descontos, na forma como foram originalmente contratados, prejudicam o seu mínimo existencial, necessário a uma sobrevivência digna. Defende que o Decreto 11.150/202, deve ter sua aplicação afastada neste caso, porquanto eivado do vício insanável de inconstitucionalidade e ilegalidade, na medida em que institucionalizou uma verdadeira situação de proteção deficiente da pessoa do consumidor superendividado. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, o Banco do Brasil S.A, requer seja cadastrado o advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. O BANCO SANTANDER S/A, por sua vez, pleiteia que todas as intimações sejam publicadas no órgão oficial em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO , OAB/DF 48290, ou sejam remetidas para o endereço Rua Dr. Olímpio de Macedo, 03-40, Vila Universitária – Fone: (14)3312-5335 – CEP 17.012-533 – Bauru – SP II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 52, e 52-A a 54-D, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese vertente – novamente - tem-se que, por meio de interpretação oblíqua, a suplicante pretende o mesmo resultado vedado pelo julgamento do tema 1.085 do STJ e que decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de mútuos bancários em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento do salário. Dessa forma, incabível a redução das parcelas dos empréstimos não consignados, sob pena de violação à pacta sunt servanda e prestigiando-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. De mais a mais, ainda que fossem considerados os empréstimos não consignados, não haveria o aventado superendividamento. Isso porque, após o abatimento dos 03 (três) mútuos debitados em conta corrente, ainda restaria uma renda mensal de R$ 2.504,51 (dois mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta e um centavos). Portanto, o respectivo abatimento mensal não inviabiliza, nem de longe, o mínimo existencial, considerando a diferença que irá remanescer em sua remuneração. Seja por qualquer prisma que se analise a questão posta, a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que impede a limitação dos descontos bancários no percentual pretendido e, consequentemente, a instauração do procedimento especial previsto nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor... (ID 70337453). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 70% DA REMUNERAÇÃO OU DOS PROVENTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. NORMA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ...... V. A tese recursal contraria a posição adotada pela Primeira Seção do STJ, que, sobre a matéria, tem firme entendimento no sentido de que "os descontos em folha dos militares estão regulados em norma jurídica específica, qual seja: a MP n. 2.215-10/2001. Por força do art. 14, § 3o, da MP n. 2.215-10/2001, os descontos em folha, juntamente com os descontos obrigatórios, podem alcançar o percentual de 70% das remunerações ou dos proventos brutos dos servidores militares" (STJ, EAREsp 272.665/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/12/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2021; AgInt no AREsp 1.386.648/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2019; REsp 1.682.985/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp 1.530.406/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2016. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões: STJ, REsp 1.992.899/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 28/06/2022; REsp 1.958.486/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 01/06/2022; REsp 1.961.475/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 19/05/2022; REsp 1.939.312/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), DJe de 08/02/2022; REsp 1.835.255/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 14/12/2021; REsp 1.943.659/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 05/11/2021; REsp 1.942.695/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 22/10/2021; REsp 1.941.137/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 16/09/2021; REsp 1.888.170/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 17/08/2020. Incidência da Súmula 83/STJ. VI. Recurso Especial não conhecido. (REsp n. 1.707.517/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023) No mesmo sentido a decisão proferida no AREsp 2736117, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Determino seja cadastrado o advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, para que as publicações do recorrente sejam realizadas em seu nome, e as do BANCO SANTANDER S/A, por sua vez, sejam publicadas no órgão oficial em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023